Tribunal: TJPA
Processo: 0803482-43.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803482-43.2025.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO FERNANDES CORREA

APELADO: MARIA DE FATIMA FERNANDES CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO FAMILIAR ENTRE GENITORA E FILHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que manteve medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da Apelada, sua genitora, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Consta dos autos que os fatos decorreram de conflitos familiares reiterados, envolvendo disputas patrimoniais, desentendimentos e episódio de ingresso do Recorrente, acompanhado de terceiros, no imóvel ocupado pela Apelada, em 15.02.2025. A defesa requereu a revogação integral das medidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

o conflito narrado possui natureza exclusivamente patrimonial, afastando a incidência da Lei nº 11.340/2006;

2.

estão presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência;

3.

os elementos audiovisuais apresentados pela defesa afastam a situação de risco;

4.

a sentença deve ser reformada para revogar as cautelares impostas ao Recorrente.

III. Razões de decidir

1.

O recurso foi conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade. Não houve preliminares arguidas nem matérias cognoscíveis de ofício.

2.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza preventiva e inibitória. Sua manutenção depende da persistência do risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da mulher, não da existência de ação penal em curso ou de condenação definitiva.

3.

O contexto probatório revela histórico de convivência familiar conturbada entre as partes, com relatos reiterados de conflitos, agressões verbais e tensão doméstica. O estudo social mencionado nos autos reconheceu ambiente familiar fragilizado e indicou utilidade concreta das medidas para conter a escalada do conflito.

4.

A alegação defensiva de mera disputa patrimonial não afasta, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha. O vínculo materno-filial, a reiteração dos conflitos no espaço doméstico e a condição de vulnerabilidade da Apelada — mulher idosa e com saúde debilitada — evidenciam situação relacional assimétrica apta a justificar proteção jurisdicional.

5.

Os vídeos e imagens apresentados pela defesa não infirmam a necessidade das medidas. O material apenas demonstra ingresso de grupo de pessoas no imóvel e posterior intervenção policial, sem eliminar o cenário de intimidação relatado pela ofendida.

6.

A inexistência de agressão física explícita no episódio não impede a tutela protetiva. A violência doméstica pode assumir formas psicológicas, morais, patrimoniais e intimidatórias, bastando risco concreto à tranquilidade e segurança da mulher.

7.

A manutenção das medidas sem prazo fixo mostra-se adequada, pois sua vigência permanece vinculada à subsistência da situação de risco, com possibilidade de revisão futura pelo Juízo de origem, mediante provocação regular e contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência em favor da Apelada.

Teses de julgamento:

1.

“A existência de disputa patrimonial entre familiares não afasta, automaticamente, a incidência da Lei Maria da Penha quando demonstrado contexto doméstico de intimidação, vulnerabilidade e risco concreto à mulher.”

2.

“As medidas protetivas de urgência têm natureza preventiva e subsistem enquanto permanecer a situação de risco, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo Juízo competente.”

3.

“A ausência de agressão física imediata não impede a manutenção de medidas protetivas quando presentes elementos indicativos de violência psicológica ou ameaça no âmbito familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, art. 21 e art. 22 da Lei nº 11.340/2006; art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.249 (REsp 2.070.717/MG); AgRg no AREsp 2.598.781/GO; REsp 2.036.072/MG; AgRg no RHC 180.944/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803482-43.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE: L. F. C.

DEFESA: NELYANA DE SOUZA BALIEIRO

APELADA: M. DE F. F. C. DA S.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por L. F. C. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido para manter as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, com a extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Conforme narrado nos autos, os fatos que ensejaram o pedido de medidas protetivas referem-se a conflitos familiares entre a Apelada e o Recorrente, seu filho, envolvendo desentendimentos e alegações de comportamento agressivo, com registro de ocorrência e relato de ingresso do Recorrente no imóvel da Apelada, em 15.02.2025, no contexto de disputas patrimoniais e convivência conturbada.

A decisão liminar que apreciou o pedido de medidas protetivas foi proferida em 16.02.2025. (ID 33593116)

A sentença foi proferida em 26.11.2025. (ID 33593158)

Em suas razões recursais (ID 33593162), a Defesa sustenta, em síntese, que os fatos decorrem de conflito familiar e patrimonial, sem caracterização de violência doméstica baseada em gênero, aduz a existência de procedimento anterior em que se teria reconhecido a natureza patrimonial do dissenso, afirma inexistência de invasão e de atos de violência no episódio de 15.02.2025, alegando exercício de direito de passagem e a existência de registros audiovisuais, ao final pugnando pela reforma integral da sentença, com a consequente revogação das medidas protetivas de urgência.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 33593167), nas quais requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, afirmando que a convivência com o Recorrente é marcada por conflitos reiterados, com alegações de agressões, destacando sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de preservação de sua integridade, além de sustentar a adequação e necessidade das medidas protetivas mantidas em sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 34863601), consignando, em síntese, que a sentença manteve medidas protetivas anteriormente deferidas e que subsistiria situação de risco à integridade da Apelada, reputando incabível a reforma pretendida.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares arguidas pelas partes ou questões de ordem pública a serem conhecidas de ofício, razão pela qual avanço diretamente ao exame meritório.

III. MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do Apelante.

O pedido de medidas protetivas foi realizado por M. de F. F. C. da S., em face de seu filho, o Apelante L. F. C. Narra a petição inicial que, em 15 de fevereiro de 2025, o Apelante, na companhia de terceiros, teria invadido a residência da genitora, afirmando que ela "
não mandava em nada
" e que possuía autorização judicial para ingressar no imóvel. A Apelada contextualiza o episódio em um histórico de convivência conflituosa, motivada pela intenção do filho de alugar ou vender a casa construída nos fundos do terreno, o que contrariaria o ajuste familiar original.

O Apelante, em sua defesa e nas razões recursais, contrapõe a versão, sustentando a atipicidade da conduta no âmbito da Lei nº 11.340/2006. Argumenta que o conflito não se fundamenta em violência de gênero, mas em dissensos de natureza estritamente patrimonial, já judicializados em ação de reintegração de posse de anterior procedimento de medidas protetivas, o qual fora indeferido pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica por reconhecer, de plano, o viés patrimonial da disputa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.070.717/MG, sob relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, fixou a compreensão de que as medidas protetivas possuem natureza jurídica de tutela inibitória, não se subordinando à existência atual ou futura de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo judicial, civil ou criminal, vinculando-se sua duração à persistência da situação de risco à mulher (Tema 1249). Assentou-se, ainda, que eventual arquivamento de investigação, absolvição ou reconhecimento de causa extintiva da punibilidade não implica, necessariamente, a extinção das medidas, caso subsista o risco concreto.

A Corte superior consolidou também entendimento que é legítimo ao julgador atribuir maior credibilidade à palavra da vítima em detrimento da negativa do autor, desde que motivadamente demonstrada a verossimilhança do relato (AgRg no AREsp 2.598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/8/2024). Tal orientação decorre da peculiar dinâmica desses ilícitos e não dispensa a análise crítica do conjunto probatório, mas reconhece a posição da vítima no contexto da violência doméstica.

A tutela inibitória prevista na Lei nº 11.340/2006 não se limita a hipóteses em que já se formou juízo definitivo sobre a tipicidade penal da conduta. Exige-se, para a sua concessão e manutenção, a demonstração de risco atual ou potencial à integridade física ou psicológica da mulher no contexto doméstico ou familiar.

O estudo social referido nos autos, cujo teor foi destacado tanto na sentença quanto nas razões recursais, reconheceu a existência de ambiente familiar fragilizado, com histórico de desentendimentos e episódios de violência verbal e física, embora não tenha identificado, de forma conclusiva, motivação de gênero na origem do conflito. Ao mesmo tempo, registrou a condição de saúde debilitada e a idade avançada da Requerente, reconhecendo que a medida protetiva se mostrou eficaz para conter a escalada do conflito.

A interpretação do art. 5º da Lei nº 11.340/2006 não pode ser reduzida a exame abstrato da motivação originária da controvérsia. O vínculo materno-filial, a convivência pretérita no mesmo espaço doméstico e a dinâmica conflitiva reiterada revelam contexto de tensão que ultrapassa mera disputa possessória. A entrada na residência contra a vontade da moradora, acompanhada de afirmações de deslegitimação da autoridade desta sobre o imóvel, insere-se em cenário de potencial intimidação.

Jurisprudência que afirma que a mera disputa patrimonial entre familiares não autoriza a aplicação da Lei Maria da Penha, parte da premissa de inexistência de risco concreto ou de qualquer elemento indicativo de violência no âmbito doméstico. No caso em exame, a sentença consignou a persistência do risco à integridade física e emocional da ofendida, fundamento que encontra respaldo no conjunto informativo dos autos.

A natureza inibitória das medidas impõe outro consectário relevante. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.036.072/MG, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, afastou a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, assentando ser descabida a fixação de prazo geral e prefixado para reavaliação das medidas protetivas. A vigência deve ser temporalmente indeterminada, vinculada exclusivamente à permanência da situação de risco.

A sentença recorrida, ao manter as medidas sem estabelecer prazo certo e ao consignar que podem ser revistas a qualquer tempo diante de alteração fática, harmoniza-se com essa orientação.

Ademais, a revogação ou alteração das medidas protetivas exige observância do contraditório qualificado. O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no RHC 180.944/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, enfatizou ser imprescindível a oitiva da vítima antes da revogação ou modificação das medidas, justamente para preservar a segurança da mulher e de terceiros eventualmente envolvidos.

No caso sob exame, não se evidencia esvaziamento concreto da situação de risco apto a justificar a revogação. Ao contrário, o histórico de conflitos e a necessidade de contenção da escalada conflitiva, reconhecida no estudo social, indicam a utilidade preventiva das cautelares. Eventual pedido futuro de revogação deverá ser precedido de contraditório, com a oitiva da ofendida e do Recorrente, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada, além de comunicação à vítima em caso de extinção, conforme art. 21 da Lei nº 11.340/2006.

Alegação de ausência
de fumus boni iuris
e
periculum in mora
não se sustenta diante da natureza específica das medidas protetivas. A probabilidade do direito manifesta-se na plausibilidade da narrativa e no contexto relacional; o perigo decorre da dinâmica conflitiva que já ensejou intervenção estatal.

Os vídeos e imagens apresentados pela defesa não infirmam a necessidade das medidas protetivas, pois deles se extrai apenas a entrada aparentemente furtiva de um grupo de pessoas no imóvel e, em seguida, as providências adotadas por uma senhora idosa — que se presume ser a vítima — para contê-las no local até a chegada da polícia, quando então se observa a saída do grupo acompanhada por agentes públicos.

A ausência de agressão física explícita nas gravações não afasta o risco, sobretudo diante do contexto de conflito familiar prévio, sendo o ingresso coletivo em residência ocupada por pessoa idosa circunstância objetivamente apta a gerar temor e tensão, razão pela qual o conteúdo audiovisual, longe de descaracterizar a plausibilidade da narrativa da ofendida, evidencia cenário conflituoso que justifica a tutela inibitória enquanto persistente a situação de risco.

Frise-se que a tentativa de deslegitimar a autoridade da genitora sobre seu domicílio, sob o pretexto de disputa sucessória ou possessória, configura nítido abuso de poder no âmbito das relações domésticas e familiares. O conflito não se reduz a uma 'mera disputa cível', mas sim a uma dinâmica de agressão psicológica e patrimonial entre filho e genitora se insere na violência de gênero e na relação de parentesco, o que atrai a incidência protetiva da legislação especializada.

Embora o estudo social não tenha identificado, de forma conclusiva, origem exclusivamente relacionada ao gênero, a incidência da Lei Maria da Penha mostra-se cabível quando a violência se desenvolve em contexto doméstico e familiar e recai sobre mulher em situação concreta de vulnerabilidade, evidenciada, no caso, por sua idade avançada, estado de saúde debilitado, dependência de tranquilidade no ambiente doméstico e exposição reiterada a conflitos no próprio espaço de moradia, circunstâncias que revelam assimetria relacional e submissão fática, ainda que coexistam disputas patrimoniais.

Especificamente no que tange à tese defensiva de que o juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica de Belém já teria indeferido pedido anterior de medidas protetivas, reconhecendo a natureza meramente patrimonial do dissenso, anota-se que não há que se falar em imutabilidade daquela decisão para o presente caso. As medidas protetivas de urgência, por sua natureza de tutela inibitória e cautelar, são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
. No episódio ocorrido em 15/02/2025, o Apelante não apenas reiterou a disputa patrimonial, mas ingressou de forma coletiva e intimidatória na residência da genitora idosa, fato novo que altera substancialmente o cenário fático pretérito.

Não se trata de banalização da Lei Maria da Penha, mas de aplicação prudente de instrumento vocacionado à prevenção de danos mais graves. A jurisdição, nesse campo, deve operar segundo lógica prospectiva, voltada à contenção do risco, e não apenas retrospectiva, limitada à reconstituição exaustiva de fatos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência, as quais permanecerão vigentes enquanto subsistir a situação de risco, passíveis de revisão pelo Juízo de origem mediante provocação e prévia oitiva da ofendida, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026